Tribunal: TJES
Processo: 5000801-65.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000801-65.2024.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RECORRIDO: ROBERIO FRANCISCO COSTA JUNIOR

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE 50% SOBRE HORAS SUPLEMENTARES. AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA. IRRELEVÂNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a ação de cobrança proposta por servidor público, condenando o Município ao pagamento de adicional de 50% sobre horas suplementares trabalhadas. A sentença considerou a prova documental suficiente e reconheceu que o adicional é garantido pela Constituição, mesmo sem autorização da chefia imediata.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a obrigação do ente público de pagar o adicional de 50% sobre horas extras trabalhadas por servidor público, independentemente de autorização prévia da chefia imediata, considerando a prevalência das normas constitucionais sobre disposições municipais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A decisão recorrida foi fundamentada no art. 39, § 3º, combinado com o art. 7º, XVI, da Constituição Federal, que garantem aos servidores públicos o pagamento de adicional mínimo de 50% para serviços extraordinários. A ausência de autorização formal não afasta o direito, especialmente quando comprovado o trabalho excedente. A legislação municipal deve observar a norma constitucional mais benéfica ao servidor.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1.O adicional de 50% para horas extras é garantido pela Constituição Federal, prevalecendo sobre normas municipais mais restritivas. 2. A ausência de autorização da chefia imediata não afasta o direito ao pagamento de adicional de horas extras quando comprovado o trabalho excedente."

________

Dispositivo relevante citado
: CF/88, Art. 39, § 3º, combinado com o art. 7º, XVI .

Jurisprudência relevante citada
: JECSP; RecInom 1002785-95.2024.8.26.0156; Cruzeiro; Sétima Turma Recursal de Fazenda Pública; Rel. Juiz Luiz Fernando Pinto Arcuri; Julg. 18/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000801-65.2024.8.08.0008

RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RECORRIDO: ROBERIO FRANCISCO COSTA JUNIOR

JUIZ SENTENCIANTE: DR DENER CARPANEDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE 50% SOBRE HORAS SUPLEMENTARES. AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA. IRRELEVÂNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a ação de cobrança proposta por servidor público, condenando o Município ao pagamento de adicional de 50% sobre horas suplementares trabalhadas. A sentença considerou a prova documental suficiente e reconheceu que o adicional é garantido pela Constituição, mesmo sem autorização da chefia imediata.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a obrigação do ente público de pagar o adicional de 50% sobre horas extras trabalhadas por servidor público, independentemente de autorização prévia da chefia imediata, considerando a prevalência das normas constitucionais sobre disposições municipais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A decisão recorrida foi fundamentada no art. 39, § 3º, combinado com o art. 7º, XVI, da Constituição Federal, que garantem aos servidores públicos o pagamento de adicional mínimo de 50% para serviços extraordinários. A ausência de autorização formal não afasta o direito, especialmente quando comprovado o trabalho excedente. A legislação municipal deve observar a norma constitucional mais benéfica ao servidor.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1.O adicional de 50% para horas extras é garantido pela Constituição Federal, prevalecendo sobre normas municipais mais restritivas. 2. A ausência de autorização da chefia imediata não afasta o direito ao pagamento de adicional de horas extras quando comprovado o trabalho excedente."

________

Dispositivo relevante citado
: CF/88, Art. 39, § 3º, combinado com o art. 7º, XVI .

Jurisprudência relevante citada
: JECSP; RecInom 1002785-95.2024.8.26.0156; Cruzeiro; Sétima Turma Recursal de Fazenda Pública; Rel. Juiz Luiz Fernando Pinto Arcuri; Julg. 18/11/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Robério Francisco Costa Júnior contra o Município de Barra de São Francisco, pleiteando o adicional de 50% sobre horas suplementares trabalhadas, conforme garantido pela Constituição Federal. A defesa do Município argumentou que tais horas extras só seriam devidas mediante autorização da chefia imediata, conforme a Lei Complementar Municipal nº 004/1991.

O juízo, considerando a prova documental suficiente, julgou procedente a demanda. Reconheceu que, independentemente da ausência de autorização formal, o autor trabalhou além de sua carga horária normal, comprovada por contracheques, e que o adicional de 50% é um direito constitucional. O Município foi condenado a pagar a verba devida, com correção monetária pela taxa SELIC desde a citação até o pagamento.

Inconformado com a decisão, o Recorrente interpôs recurso inominado objetivando a reforma da sentença, para julgar improcedente os pedidos contidos na peça vestibular.

O Recorrido apresentou contrarrazões ao recurso inominado, e defendeu que a sentença objurgada deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, visto que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Não havendo questões preliminares para serem apreciadas, passo à análise do mérito recursal.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O artigo 74 da Lei Complementar 004/1991 do Município de Barra de São Francisco estabelece sobre o adicional de horas extras nos seguintes termos:

Art. 74 O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinquenta por cento (50%) em relação a hora normal de trabalho.

Muito embora o § 1º do artigo 75 da LC 004/1991 prever que “
O serviço extraordinário previsto neste artigo será precedido de autorização da chefia imediata que justificará o fato”
, afronta a constituição federal que garante o pagamento de adicional de horas extras a todos trabalhadores em percentual mínimo de 50%.

Com isso, coaduno com o entendimento do juÌzo “a quo” nos seguintes termos:

“Com efeito, o artigo 39, § 3º, combinado com o artigo 7º, XVI, ambos da Constituição Federal, garante aos servidores públicos a remuneração por serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à normal.

Desse modo, quando comprovada a realização de serviços extraordinários pelo professor, são devidas as horas extras, com o acréscimo constitucional de 50% da hora normal.

Pois bem, inobstante o Município tenha defendido que a ausência de autorização da chefia imediata e a justificativa da necessidade do labor extraordinário, consta dos contracheques acostados que, além do acréscimo de aulas mensais, devidamente reconhecidos e já pagos pelo Município, a parte autora trabalhou além de sua carga horária mensal normal, inclusive, restou evidente que o cálculo utilizado considerou apenas seu vencimento base, sem o acréscimo de 50% (cinquenta por cento), conforme previsto na Constituição Federal.

Ademais, mesmo na hipótese da ausência de prova de autorização da chefia imediata e da necessidade do labor extraordinário, tal fato não excluiria o direito à percepção das horas trabalhadas extraordinariamente, ou seja, além da sua carga horária mensal prevista, sendo cediço que lei específica de uma determinada carreira, no caso a Lei Municipal Complementar nº 004/1991, pode ampliar direitos, mas não restringi-los, observada a previsão constitucional e aplicando-se sempre a legislação mais benéfica ao servidor”.

Destaco o seguinte julgado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO. PAGAMENTO DE HORAS COMPLEMENTARES. HIPÓTESE DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame: O autor, servidor público do município de cruzeiro, pleiteia o reconhecimento das horas complementares como horas extraordinárias, com os respectivos acréscimos. II. Questão em discussão: A questão central é se o art. 131 da Lei Municipal 4.586/2017, que prevê que os servidores ocupantes dos cargos a que se refere o art. 20, § 1º, quando fizerem jornada superior a 6 h diárias até o limite de 8 h diárias, não farão jus ao adicional de hora extra, é compatível com a Constituição Federal. III. Razões de decidir: A Constituição Federal não impõe a jornada de 8 horas diárias, mas estabelece um limite máximo, permitindo que a jornada normal seja regulamentada por Leis específicas. A Lei Municipal 4.586/2017 estabelece a jornada normal em 30 horas semanais, o que implica que qualquer tempo laborado além desse limite deve ser considerado como extraordinário, com o respectivo acréscimo, conforme o art. 7º, XVI da CF. A decisão de primeiro grau está em conformidade com o entendimento de que as horas complementares devem ser pagas como horas extras, respeitando-se os direitos constitucionais do trabalhador. lV. Dispositivo e tese: Negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença que reconhece as horas complementares como extraordinárias. Tese de julgamento: a jornada normal de trabalho do servidor do município de cruzeiro é de 30 horas semanais, sendo as horas excedentes consideradas extraordinárias. Legislação relevante citada: CF/1988, art. 7º, XIII e XVI; Lei Municipal 4.586/2017, art. 20 e art. 131. Jurisprudência relevante citada: TJSP; recurso inominado cível 1004259-38.2023.8.26.0156; Rel. José evandro Mello costa; 1ª turma recursal de Fazenda Pública; j. 15.04.2024. TJSP; recurso inominado cível 1003998-73.2023.8.26.0156; Rel. Domingos de siqueira frascino; 4ª turma recursal de Fazenda Pública; j. 22.02.2024. TJSP; recurso inominado cível 1004208-27.2023.8.26.0156; Rel. Antonio Carlos de Figueiredo negreiros; 8ª turma recursal de Fazenda Pública; j. 11.03.2024. TJSP; recurso inominado cível 1004183-14.2023.8.26.0156; Rel. Gustavo santini teodoro; 5ª turma recursal de Fazenda Pública; j. 03.05.2024. TJSP; recurso inominado cível 1002719-52.2023.8.26.0156; Rel. Fatima cristina ruppert mazzo; 7ª turma recursal de Fazenda Pública; j. 19.02.2024. (JECSP; RecInom 1002785-95.2024.8.26.0156; Cruzeiro; Sétima Turma Recursal de Fazenda Pública; Rel. Juiz Luiz Fernando Pinto Arcuri; Julg. 18/11/2024).

Registro ainda que a hipótese dos autos não está discutindo sobre a base de cálculo das horas extras, apenas que estas sejam pagas com o acréscimo de 50% como prevê a legislação municipal e a propria Constituição Federal.

Portanto, entendo que a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a Recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)